Tribunal: TJSP
Processo: 2004859-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO FIRMADO EM AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA – IMPUGNAÇÃO FUNDADA EM EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – INCLUSÃO DOS ALUGUÉIS E CONTAS DE ÁGUA VENCIDAS APÓS O AJUSTE FIRMADO – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 323 DO CPC – INTERPOSIÇÃO DE INCIDENTE MANIFESTAMENTE INFUNDADO –

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO FIRMADO EM AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA – IMPUGNAÇÃO FUNDADA EM EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – INCLUSÃO DOS ALUGUÉIS E CONTAS DE ÁGUA VENCIDAS APÓS O AJUSTE FIRMADO – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 323 DO CPC – INTERPOSIÇÃO DE INCIDENTE MANIFESTAMENTE INFUNDADO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DOS IMPUGNANTES – EXEGESE DO ART. 80, INC. VI, DO CPC – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000106751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2004859-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que são agravantes
MARCIO SANCHES ALMADA (JUSTIÇA GRATUITA) e MARISA SANCHES
ARRIAGA ALMADA, é agravado QUALITY BIRIGUI PARTICIPAÇÕES EM
SOCIEDADES LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.o 2004859-30.2020.8.26.0000
Agravantes: Marcos Sanches Almada e Marisa Sanches Arriaga
Almada (Justiça Gratuita)
Agravada: Quality Brasil Participações em Sociedades Ltda
Comarca:
Birigui

2a
Vara
Cível
(Autos
no
0010474-66.2018.8.26.0077)
Juiz prolator: Lucas Gajardoni Fernandes
LOCAÇÃO DE IMÓVEL FASE DE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO
FIRMADO EM AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA

IMPUGNAÇÃO
FUNDADA
EM
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO
INOCORRÊNCIA
INCLUSÃO DOS
ALUGUÉIS E CONTAS DE ÁGUA VENCIDAS APÓS O
AJUSTE FIRMADO POSSIBILIDADE APLICAÇÃO
DA
REGRA
DO
ARTIGO
323
DO
CPC

INTERPOSIÇÃO DE INCIDENTE MANIFESTAMENTE
INFUNDADO CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ DOS IMPUGNANTES EXEGESE DO ART. 80,
INC. VI, DO CPC DECISÃO MANTIDA
AGRAVO DESPROVIDO
VOTO No 33952
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
homologatória de acordo firmado em autos de ação de despejo por falta
de pagamento cumulada com cobrança, condenando os executados ao
pagamento de multa por litigância de má-fé em razão da interposição de
incidente manifestamente infundado.
Sustentam os agravantes, em síntese, excesso de
execução nos cálculos do exequente, ante a inclusão indevida do valor
de R$ 1.800,00, além dos aluguéis e débitos de água vencidos após a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.o 2004859-30.2020.8.26.0000
homologação do ajuste, requerendo, por fim, seja afastada a imposição
de multa por litigância de má-fé.
O recurso foi recebido no efeito meramente
devolutivo e encaminhado diretamente à mesa para julgamento.
É o relatório.
A insurgência não prospera.
Em autos de ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança, as partes firmaram acordo devidamente
homologado por sentença transitada em julgado, no qual ficou
estabelecido o débito total de R$ 9.000,00, a ser pago em 12 parcelas de
R$ 750,00, comprometendo-se os devedores ao pagamento dos aluguéis
e débitos de água mensais que se vencerem a partir da data do ajuste
firmado.
Para
a
hipótese
de
descumprimento,
ficou
convencionado o vencimento antecipado de todas as parcelas, incidindo
sobre o saldo devedor total multa de 10%, mais honorários de 10% em
favor do advogado da autora.
Sendo esses os termos do ajuste homologado
judicialmente, indisputável o reconhecimento de que a exequente incluiu
corretamente na planilha de débito a quantia de R$ 1.800,00, a qual
corresponde ao percentual de 20% sobre o valor principal (R$ 9.000,00),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.o 2004859-30.2020.8.26.0000
sendo 10% a título de honorários e 10% a título de multa.
Tais acréscimos consubstanciam cláusula penal do
negócio celebrado e, contrariamente ao alegado pelos executados, não
há qualquer ilicitude em sua cobrança, uma vez que a avença previu
expressamente a incidência de tal penalidade na hipótese de
descumprimento.
Importante ressaltar, ademais, que a concessão do
benefício da justiça gratuita aos impugnantes se deu somente por ocasião
da rejeição da impugnação ofertada e, na esteira do que consignado pelo
juiz de primeiro grau, somente produz efeitos ex nunc, o que conduz à
conclusão de que eventual inexigibilidade das custas e honorários
advocatícios somente se dará em relação aos acréscimos gerados em
razão do incidente.
Outrossim, correta também se fez a inclusão dos
valores relativos a aluguéis e contas de água vencidas e não pagas a
partir do ajuste firmado, porquanto em perfeita consonância com o título
judicial, segundo o qual “Conjuntamente com as parcelas do acordo os
réus se comprometem a pagar pontualmente os aluguéis que se
vencerem a partir desta data, bem como quitarão os débitos de água que
pesam sobre o imóvel, valores estes que não integram o presente
acordo”.
Ora, consoante se vê, o ajuste é claro no sentido de
que os réus também são responsáveis pelos débitos de aluguel e de água

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.o 2004859-30.2020.8.26.0000
vencidos posteriormente ao ajuste, inexistindo qualquer ilegalidade na
sua cobrança.
Neste aspecto, perfeitamente possível aplicar por
analogia o artigo 323 do Código de Processo Civil, com a finalidade de
permitir a inclusão das prestações vencidas para exigi-las no curso da
fase de cumprimento até a satisfação integral do crédito locatício em
aberto.
Por outro lado, entendimento diverso obrigaria o
credor a ajuizar nova demanda em razão dos demais débitos locatícios
inadimplidos, multiplicando desnecessariamente o número de demandas
e elevando os custos da prestação jurisdicional em prejuízo de todos,
inclusive dos próprios devedores.
Conclui-se, pois, que permitir a execução de
prestações periódicas além de atender aos princípios da economia e
celeridade processual em nada prejudica a ampla defesa e o devido
processo legal.
Relevante salientar, ademais, que a simples
indicação do valor que entendem devido, sem apontar diretamente qual a
incorreção dos valores apontados pela credora, por si só, não autoriza o
acolhimento da arguição de excesso de execução formulada pelos
devedores, cuja demonstração deve ser inequívoca, o que não se
verificou na hipótese.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 6
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.o 2004859-30.2020.8.26.0000
Em assim sendo, era mesmo o caso de se rejeitar a
impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados,
e, por conseguinte, de imposição de multa por litigância de má-fé, haja
vista a interposição de incidente manifestamente infundado, a teor do
que dispõe o art. 80, inc. VI, do CPC.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANDRADE NETO
Relator